Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715651-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MOREIRA CAMPOS Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida no cumprimento de sentença de no 0700062-17.2016.8.07.0018, a qual rejeitou a impugnação apresentada (ID no 57981829, págs. 1-2). Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 16725427) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO